Tribunal: TJSP
Processo: 1075695-05.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada premissa equivocada a que incorreu o v. acórdão embargado ao majorar a indenização por dano moral de R$3.000,00 para R$8.000,00 – Situação ocorrente – Inexistência de qualquer desconto no benefício previdenciário da autora (ao contrário do que constou do veredicto colegiado) – Vício reconhecido e sanado – Quantum indenizatório majorado para R$6.000,00 (ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada premissa equivocada a que incorreu o v. acórdão embargado ao majorar a indenização por dano moral de R$3.000,00 para R$8.000,00 – Situação ocorrente – Inexistência de qualquer desconto no benefício previdenciário da autora (ao contrário do que constou do veredicto colegiado) – Vício reconhecido e sanado – Quantum indenizatório majorado para R$6.000,00 (ao invés de R$8.000,00) – Alegada necessidade de compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes – Descabimento – Banco que não ofertou apelação no momento oportuno – Tardia irresignação que não merece acolhida – Embargos acolhidos em parte.